Tribunal: TJSP
Processo: 1032503-82.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
SEGURO – AÇÃO DE REGRESSO – EQUIPAMENTO DE SEGURADO AVARIADO POR DANOS ELÉTRICOS – JUNTADA DE LAUDO COM ELEMENTOS TÉCNICOS INSUFICIENTES PARA ESTABELECER NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS E A ATIVIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – PROVA PERICIAL PRODUZIDA NOS AUTOS QUE, ADEMAIS, CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE LIAME CAUSAL ENTRE OS DANOS ELÉTRICOS E O SERVIÇO PRESTADO PELA RÉ – DEVER DE

Ementa:
SEGURO – AÇÃO DE REGRESSO – EQUIPAMENTO DE SEGURADO AVARIADO POR DANOS ELÉTRICOS – JUNTADA DE LAUDO COM ELEMENTOS TÉCNICOS INSUFICIENTES PARA ESTABELECER NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS E A ATIVIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – PROVA PERICIAL PRODUZIDA NOS AUTOS QUE, ADEMAIS, CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE LIAME CAUSAL ENTRE OS DANOS ELÉTRICOS E O SERVIÇO PRESTADO PELA RÉ – DEVER DE RESSARCIR – DESCABIMENTO - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO